Tribunal: TJES
Processo: 0013653-76.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013653-76.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO LOPES PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013653-76.2019.8.08.0011

APELANTE: ROGÉRIO LOPES PERES

Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, ART. 129, §1º, INCISO I, E ART. 147 (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório amealhado nos autos é inequívoco no sentido de que
o réu agrediu a vítima com um facão e lhe desferiu soco na boca, cabendo salientar, ainda, que o Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta que a vítima sofreu Iesões cortantes na orelha direita e na mão direita, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias.

2. Em relação ao crime de ameaça, é de se pontuar que, nos termos da jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania “a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”. Precedentes STJ.

3. A palavra de vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, cabendo registrar que, no caso vertente, a vítima declarou em Juízo que as ameaças sofridas lhe incutiram medo.

4. A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade do idoso, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

5. Ora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça para a aplicação do art. 129, § 4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. Precedentes STJ.

6. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

7. Ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos na dosimetria do crime de lesão corporal grave, verifica-se que houve uma exasperação excessiva, tendo sido utilizada a fração de 1/7 (um sétimo) do intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância negativa. Assim, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

8. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

9.
Recurso a que se
dá
parcial
provimento
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013653-76.2019.8.08.0011

APELANTE: ROGÉRIO LOPES PERES

Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ROGÉRIO LOPES
PERES
em face da r. Sentença (Id. 4352438, Vol. 01, pp. 145/163), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e dos crimes previstos no art. 129, §1º, inciso I, e no art. 147 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4352438, Vol. 01, pp. 03/04) que,
no dia
12 de setembro de 2019
, por volta das 09h30m, na Rua Sebastião de Paiva Vidaurre, na esquina com a Avenida Jorge Simão, Bairro Coramara, Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Jairo Ferreira da Silva, causando-lhe as lesões corporais, bem como, nas mesmas condições de tempo e lugar, a ameaçou por meio de palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Consta, também,
que em outra ocasi
ã
o, cerca de três meses antes do
dia
12 de setembro de 2019
, o denunciado ofendeu a integridade corporal da mesma vítima, bem como a ameaçou por meio de palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Ressai que o denunciado e a vítima são vizinhos e que,
no dia
12 de setembro de 2019
, a vítima estava se dirigindo ao Supermercado Polonini, quando foi abordada pelo denunciado, sendo que este estava na posse de um carrinho de mão contendo em seu interior algumas ferramentas, além de um facão. Nesse instante,
o
d
enunciado agrediu a v
í
tima, desferindo-
lhe
diversos golpes com o fac
ã
o, atingindo as costas, cabeça, ore
l
ha, dedos e braço da v
í
tima, causando-Ihe les
õ
es graves que a incapacitara
m
para as ocupaç
õ
es habituais po
r um
per
í
odo superior a
30 (
trinta
)
dias
.

Ato contínuo, a vítima saiu em disparada carreira, ocasião em que o denunciado correu atrás gritando

que

“enquanto n
ão
matasse a v
í
tima, n
ã
o sossegaria”
.

Como se não bastasse, a vítima informou que uma situação muito similar havia
acontecido há 03 (três) meses antes dos fatos supramencionados,
em que o d
enunciado atacou a v
í
tima pelas costas, quando esta estava cortando carpete para seu carro,
além de ter desferido um
soco na v
í
tima, vindo a quebrar
suas
dentaduras (superior e inferior), be
m
como proferiu a
m
eaças de morte
.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de lesão corporal grave e ameaça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição ante as teses da caracterização da legítima defesa própria ou da insuficiência probatória

Ora, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4352438, Vol. 01, pp. 09/11), Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 4352438, Vol. 01, p. 15), Laudo de Exame De Lesões Corporais (Id. 4352438, Vol. 01, p. 33), prova testemunhal e demais elementos de prova coligidos aos autos.

No tocante à
autoria
, tanto em sede inquisitorial (Id. 4352438, Vol. 01, pp. 17/18) quanto em Juízo (Id. 4352438, mídia anexa), a vítima declarou que é vizinho do réu faz muitos anos; que em 2019 foi agredido e ameaçado por várias vezes;

que
estava cuidando do meu irmão quando
o réu lhe deu um
soco e quebrou a
sua
dentadur
a
; que o réu teve uma diferença com o irmão da vítima; que o réu chamava o seu irmão, que tinha problemas de saúde, de “aleijado”; que foi contornar a situação e
o réu lhe deu
um soco na boca
;
que caiu no chão e o réu o agrediu, chegando a quebrar um dente; que ficou bem machucado e o réu o ameaçava dizendo que “
enquanto nã
o o
mata
sse
n
ã
o sossegava”
;
que 03 (três) meses após a primeira agressão
,
o réu o
xingou e
o ameaçou de morte,
dizendo que iria matá-lo e jogá-lo no córrego;
que o
réu o
agrediu na orelha e no dedo com um facão;
que se não tivesse corrido, o réu o teria matado
; que ficou com hematomas na cabeça; que
fi
cou
co
m
u
m
dedo defeituoso que n
ã
o estica mais
; que mesmo depois do acontecimento, o réu ficava o ameaçando; que é idoso e não tem condição de bater de frente com o acusado, pois ele é muito forte e robusto; que está debilitado de saúde.

Por sua vez, na esfera policial (Id. 4352438, Vol. 01, pp. 29/30),
o acusado negou ter ameaçado a vítima e confessou ter agredido a vítima, na primeira vez, com um soco no rosto e, na segunda vez, com um facão, sob a justificativa de que queria assustar a vítima para que esta fosse embora
. Confira-se:

“
Que Jairo
estava saindo de casa co
m uma
faca na cintura e parou perto do interrogando e já foi cuspindo nos pés e puxando a faca para ele;
q
ue Jairo
tentou golpe
á
-Io duas vezes, mas o interrogando se esquivou e de
s
feriu-Ihe
um
soco no rosto e ele caiu e o interrogando deu mais u
m
soco nele
;
que
quebrou a lâ
mina
da faca e foi embora, mas proferiu a
meaças
;
que
na segunda situa
ç
ão, o interrogando estava parado e
m
bai
x
o de u
ma
árvore co
m um
carinho de m
ão
cheio de ferra
m
entas;
que Jairo
foi andando em dire
ção
ao interrogando, e este ainda falou co
m
ele "P
ára com esse negócio de faca, sai de perto de mim”, m
as esclarece que n
ã
o viu faca na m
ã
o de J
airo
;
que
deu uma “lapada” de facão em JAIRO e depois deu mais algumas;
que a intenção do
interrogando era assustar J
airo para
ele ir e
m
bora
;
que não soube que Jairo teve corte
no dedo e na ore
lha
em decorr
ê
ncia dos golpes;
que não ameaçou Jairo; que não saiu gritando dizendo que ia matá-lo”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4352438, mídia anexa), o réu negou a prática delitiva,
havendo
declarado que nunca ameaçou a vítima e que empurrou a vítima para se defender, pois esta
tentou agredi-lo com uma faca
. Confira-se o depoimento transcrito na sentença (Id. 4352438, Vol. 01, pp. 145/163):

“
Eu estava com um carrinho de mão;
eu fiquei sabendo que ele tinha comprado um revólver para me mata
r; ele veio do meu lado e pegou a enxada e eu o empurrei; foi eu quem saiu correndo pedindo ajuda;
no dia ele puxou uma arma branca; eu o empurrei e saí correndo; ele tentou me matar duas vezes;
os vizinhos viram, mas ninguém fala; ele é bravo; no dia da faca eu chamei a polícia; a polícia falou para eu tomar cuidado com esse homem; eu nunca o ameacei;
eu o empurrei porque ele ia me furar de faca
”.

Destaque-se, ainda, que a testemunha
KARLA SILVA NASCIMENTO
, vizinha do réu e da vítima, declarou em Juízo (Id. 4352438, mídia anexa) ter
visto o acusado agredir a vítima
com um facão
quando esta
se encontrava
de costas
; que também
presenciou uma
outra
agressão,
ocorrida na porta da casa de Jairo,
em que Rogério deu socos
em Jairo e este
cai
u
.

Note-se, portanto, que
o acusado nega ter ameaçado a vítima, mas confirma que houve uma desavença entre ambos
.

Em relação ao crime de ameaça, é de se pontuar que, nos termos da jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania
“a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).(AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Diante de tal cenário, a palavra de vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, cabendo registrar que, no caso vertente, a vítima declarou em Juízo que as ameaças sofridas lhe incutiram medo.

Outrossim, no tocante ao
crime de lesão corporal grave e à contravenção penal de vias de fato
, o arcabouço probatório demonstra a autoria delitiva do acusado, sendo que a prova testemunhal é firme no sentido de que o réu agrediu a vítima com um facão e lhe desferiu soco na boca, cabendo salientar, ainda, que o Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta que a vítima sofreu Iesões cortantes na orelha direita e na mão direita, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias.

À luz de tal contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Outrossim, também não comporta acolhimento a tese de caracterização da legítima defesa própria, visto que esta reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

No caso em testilha, não há elementos probatórios aptos a comprovar que o acusado, antes de agredir e ameaçar a vítima, tenha sido agredido injustamente por esta, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a referida.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física e de ameaçá-lo de lhe causar mal injusto e grave, já que os meios empregados extrapolaram aqueles necessários para se defender.

É de se destacar, ainda, a desproporcionalidade de idade entre o réu e a vítima, pois enquanto esta, à época dos fatos, possuía 72 (setenta e dois) anos de idade (Carteira de Identidade acostada no Id. 4352438, Vol. 01, pp. 19), tratando-se, pois, de pessoa idosa, aquele, por sua vez, contava com 45 (quarenta e cinco) anos de idade (Carteira de Identidade acostada no Id. 4352438, Vol. 01, pp. 31). Além disso, a vítima relata que o acusado tem compleição física robusta e forte, não tendo tem condição de “bater de frente” com o réu.

À luz de tal quadrante, a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade do idoso, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

Superada tal aresta, a Defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena elencada no § 4º, do art. 129, do Código Penal, sob o argumento de que teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Ora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça para a aplicação do art. 129, § 4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), “
é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima”. (AgRg no HC n. 559.005/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

No caso vertente, não restou comprovada injusta provocação por parte da vítima a ponto de fazer o acusado agir sob domínio de violenta emoção.

Prosseguindo, a Defesa postula o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Ora, no tocante à
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
, a pena-base fora fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Presente a causa de aumento inserta no parágrafo único, do art. 21, do Decreto-lei 3.688/41, havendo a pena sido majorada em seu patamar mínimo (fração de 1/3), fixando-a em
20 (vinte) dias de prisão simples
, não havendo qualquer reparo a ser feito.

De igual modo, revela-se escorreita a dosimetria em relação aos 02 (dois) crimes de

AMEAÇA
.
As penas-bases foram fixadas no mínimo legal e, na etapa intermediária, fora reconhecida a agravante do crime cometido contra idoso, previsto no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, havendo a pena sido majorada na fração paradigma de 1/6 (um sexto). Ausentes atenuantes e causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, as penas foram fixadas, para cada um dos crimes de ameaça, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

No que diz respeito ao crime de
LESÃO CORPORAL GRAVE
, na primeira fase foram desvaloradas culpabilidade e circunstâncias do crime, havendo sido utilizada a
fração de
1/7
(um sétimo)

do intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância negativa, havendo sido fixada a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nesse quadrante, restou devidamente justificado o sopesamento negativo do vetorial da culpabilidade, arregimentado no fato de que extrapola a normalidade, já que se trata de uma agressão com facão, objeto letal, sendo intenso o dolo do réu por se utilizar desse instrumento para causar as lesões corporais.

De igual modo, é idônea a desvaloração do modulador das circunstâncias do crime, em razão do réu ter agredido a vítima de surpresa, por trás, sem que esta pudesse se defender de alguma forma.

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que

houve uma exasperação excessiva,
tendo sido utilizada a fração de 1/7 (
um sétimo)
do intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância negativa
. Assim, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a
fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Presente a agravante do crime cometido contra o idoso, previsto no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, majoro a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Presente o concurso material de crimes, impõe-se o somatório das penas referentes a dois crimes de ameaça, lesão corporal grave e o delito de vias de fato, fixando a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)